Tribunal: TCU
Processo: 007.599/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272023, modalidade Pregão e Uasg 980107 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos administrativo)

Inteiro teor:
Acórdão 909/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la prejudicada, dar ciência desta decisão ao representante, à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul-Acre (AC), à Controladoria Geral, do Sistema de Controle Interno do Município de Cruzeiro do Sul-Acre (AC) e ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, encaminhando-lhes cópia da peça 16 destes autos, e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 007.599/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Hairon Savio Guimaraes de Almeida (6149/OAB-AC), representando Exciter Motors Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.